Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-85.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-85.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO PEROSA - CNPJ: 20.749.237/0001-87 (EMBARGANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto (i) à alegada omissão acerca do cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) à aplicabilidade do CDC à relação jurídica; e (iii) à suposta ausência de fundamentação adequada para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi realizado com base em provas suficientes, sendo a controvérsia eminentemente de direito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, além da ausência de demonstrativo atualizado do alegado excesso de execução.

4. Inaplicabilidade do CDC, pois o crédito obtido no âmbito do PRONAMPE foi utilizado como insumo da atividade econômica da pessoa jurídica, afastando a condição de destinatário final e, por conseguinte, a configuração de relação de consumo.

5. Fundamentação adequada do acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais, não sendo exigível a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que evidenciadas as razões de decidir.

6. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando-se que os embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova suficiente e a controvérsia é eminentemente de direito. 3. A contratação de crédito para fomento de atividade econômica afasta a aplicação do CDC, por inexistência de relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 355, inc. I, e 917, §§ 3o e 4o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.385.399/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2014; TJMT, Apelação no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.10.2024; TJMT, ED no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANGELO PEROSA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de apelação
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante, ora, apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 342670368).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto a omissão quanto ao cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Continua afirmando quanto a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e omissão quanto ao dever de fundamentação adequada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 350752887).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 353701352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANGELO PEROSA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de apelação
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante, ora, apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte embargada, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 342670368).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo embargante, verifica-se que não se configura qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado
.

Quanto à alegada omissão relativa ao cerceamento de defesa e à necessidade de produção de prova pericial contábil, o acórdão embargado tratou expressamente da matéria, consignando de forma inequívoca que
o julgamento antecipado da lide se deu com base em provas suficientes nos autos, sendo a matéria controvertida eminentemente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
. O acórdão fundamentou que a ausência de memória de cálculo atualizada, conforme exigido pelo artigo 917, parágrafos 3o e 4o, do CPC, impedia o próprio exame do alegado excesso de execução, não havendo, portanto,
necessidade de dilação probatória adicional quando os elementos constantes dos autos já eram suficientes para a formação do convencimento judicial
. Registrou-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe deferir ou indeferir diligências conforme sua utilidade e pertinência ao deslinde da causa, não se configurando cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em elementos probatórios adequados e suficientes.

No que tange à suposta omissão quanto à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, consignando que a contratação de crédito no âmbito do PRONAMPE, por empresa que utiliza os recursos em sua atividade econômica, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de relação de consumo. O julgado fundamentou que o crédito obtido não foi utilizado como destinatário final, mas sim como insumo para o desenvolvimento de atividade econômica, o que afasta a caracterização da relação de consumo nos termos da teoria finalista adotada pela jurisprudência pátria. Não há que se falar em omissão quando o órgão julgador, ao apreciar a matéria, adota fundamento diverso daquele pretendido pela parte, pois o magistrado não está obrigado a acolher todas as teses apresentadas, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi feito de forma clara e suficiente no acórdão embargado.

Relativamente à alegada omissão quanto ao dever de fundamentação adequada e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais indicados para fins de prequestionamento, cumpre esclarecer que o dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil não exige que o julgador enfrente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, um a um, de forma individualizada e expressa. O que se exige é que a decisão judicial apresente fundamentação suficiente, clara e coerente, indicando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, o que foi plenamente observado no acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a alegação de cerceamento de defesa, a questão do excesso de execução e a ausência de demonstrativo de cálculo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, a legalidade da cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios nos contratos firmados sob a égide da Lei no 13.999/2020, e a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença. Todas essas questões foram enfrentadas de forma clara, fundamentada e suficiente, com amparo em dispositivos legais pertinentes e em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça. A decisão apresentou fundamentação jurídica robusta, indicando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, em plena observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende utilizar os embargos de declaração como verdadeiro sucedâneo recursal, buscando a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos declaratórios. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que possuem finalidade específica e limitada, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando presentes os vícios expressamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de existência de omissões configura desvirtuamento da finalidade recursal, não podendo ser acolhida por este órgão colegiado.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026